Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705632-10.2022.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: JOANA RODRIGUES DESPACHO Na petição de ID no 52037964, o advogado Anderson Luiz Vito, OAB/DF 38347, informa o falecimento da recorrida JOANA RODRIGUES, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 52037989). Diante da natureza da causa (tratamento de saúde em regime de home care), intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, considerando o óbito da parte autora. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007